Tribunal: STF
Processo: RHC 212229
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Agravo regimental no recurso em habeas corpus. 2. Retirada do réu da sala de audiência para a coleta de depoimento de testemunha. Mantida a presença de seu defensor. 3. Advogado presente julgou desnecessário repassar a seu cliente o teor do depoimento. Posterior alegação de nulidade. Inocorrência. 4. Agravo improvido.